Tribunal: TJPA
Processo: 0001945-94.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001945-94.2015.8.14.0401

APELANTE: ALAN MARQUES PEREIRA, ARILSON MATOS PAULA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PENA EM CONCRETO ESTABELECIDA EM
05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO
. PRAZO PRESCRICIONAL FIXADO EM 12 (DOZE) ANOS.

RECORRENTES MENORES DE 21 ANOS AO TEMPO DOS FATOS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL À METADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 115 DO CP
. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR ENTRE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECONHECIMENTO OFICIOSO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PUNIBILIDADE EXTINTA. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

1. A prescrição retroativa da pretensão punitiva do art. 110 do CP é regulada pela pena concreta aplicada, considerando-se o trânsito em julgado da condenação, bem como os prazos previstos no art. 109 do CP e os marcos interruptivos do art. 117 do CP.

2. Incidência, na espécie, de causa modificadora da prescrição, por serem os apelantes, ao tempo dos fatos, menores de 21 anos, ensejando a redução de metade do prazo prescricional, nos termos do art. 115 do CP.

3. Sendo a pena aplicada de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão para cada apelante, o lapso prescricional a ser considerado é de 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III, do CP, reduzido à metade, por força da menoridade dos agentes. Nessa toada, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, uma vez que entre a data do recebimento da denúncia em 08/04/2015 e a data da publicação da sentença condenatória em 08/06/2021, com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo prescricional exigido na espécie.

4. Prescrição retroativa da pretensão punitiva reconhecida de ofício, nos termos do art. 61 do CPP, para declarar a extinção da punibilidade com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso III, c/c art. 110, §1º, e 115, todos do Código Penal.

5. Recurso de apelação prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA
DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 06 a 15 de dezembro de 2022
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos, em reconhecer
a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal e declarar de ofício a extinção da punibilidade,
restando prejudicado o recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 06 de dezembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta em favor de
ALAN MARQUES PEREIRA
e
ARILSON MATOS PAULA
, com o objetivo de reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém
, na qual cada um dos réus foi condenado à
pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime encartado no art.
33

da Lei n. 11.343/2006.

Em razões recursais (ID n. 6851167), os apelantes pugnam pela: a) absolvição por insuficiência probatória quanto à autoria e a materialidade da prática delitiva, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP; b) fixação da pena-base próxima ao mínimo legal, na primeira fase do critério trifásico, considerando a fundamentação genérica e inidônea utilizada para negativar a circunstância judicial da culpabilidade e das consequências do crime; c) aplicação da pena-base no mínimo legal, na segunda fase de aplicação da reprimenda, em virtude do reconhecimento da circunstância atenuante disposta no art. 65, inciso I, do CP, por ser o recorrente menor de 21 anos na data do fato; d) fixação da pena de multa no mínimo legal, em razão da hipossuficiência econômica dos apelantes.

Em sede de contrarrazões (IDs n. 6851171 a 6851172), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
da apelação para que seja realizado o redimensionamento da pena aplicada aos apelantes, tendo em vista a fundamentação genérica e inidônea utilizada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais na sentença condenatória.

Nesta Superior Instância, a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso apelatório (ID n. 7263305).

É o relatório.

VOTO

I. QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 61 DO CPP. REDUÇÃO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO EM RAZÃO DA MENORIDADE DOS RÉUS AO TEMPO DO CRIME. PREVISÃO CONTIDA NO ART. 115 DO CP.

Inicialmente, em juízo de admissibilidade, consigno que embora sejam identificáveis os pressupostos objetivos e subjetivos ensejadores do conhecimento do presente apelo, registro a existência de fator impeditivo ao exame do
meritum causae.
Isso porque, a despeito de não constituir matéria veiculada nas razões recursais, verifica-se a existência de
prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal,
questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição (CPP, art. 61), decorrente de causa modificadora da prescrição em razão da menoridade dos réus ao tempo do fato, ensejando a redução de metade do prazo prescricional, nos termos do art. 115 do CP.

A esse propósito, convém salientar que
o poder-dever punitivo do Estado resta esvaziado caso sobrevenha alguma das hipóteses elencadas no art. 107 do Código Penal, que traz um rol das causas extintivas da punibilidade do agente, dentre as quais a prescrição prevista no inciso IV, definida como a
“a perda do direito de punir do Estado pelo não exercício em determinado lapso de tempo”
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Direito Penal
. 16ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 808 da versão digital).

Como é cediço, na hipótese de prescrição retroativa, os marcos temporais que definem a perda da pretensão punitiva para o Estado, correspondem a data do recebimento da denúncia ou queixa, e, regra geral, a data da publicação da sentença condenatória. Cezar Roberto Bitencourt clarifica as providências a serem adotadas para se encontrar o referido prazo prescricional, a saber:
a) Tomar a pena concretizada na sentença condenatória.
Dever-se-á computar toda a pena aplicada, com exceção da majoração decorrente do concurso formal próprio e do crime continuado. A detração somente é aproveitada para a execução da pena, ou para a prescrição da pretensão executória;
b) Verificar qual é o prazo prescricional correspondente (art. 109 do CP); c) Analisar a existência de causa modificadora do lapso prescricional, cuja única possibilidade é a do art. 115.
(BITENCOURT, Cezar Roberto.
Tratado de Direito Penal
- Parte Geral. 26ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 2172 da versão digital) (Grifos no original).

Nesse contexto, constata-se que os apelantes foram condenados igualmente à
pena 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, pela prática do crime encartado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). Por conseguinte,
o prazo prescricional a ser considerado pela pena aplicada é de 12 (doze) anos
, nos termos do art. 109, inciso III, do CP,
reduzido à metade, por força do art. 115 do mesmo diploma legal
, haja vista que o apelante ALAN MARQUES PEREIRA nasceu em 08/02/1994 (ID n. 6851091 – pág. 5), enquanto o apelante ARILSON MATOS PAULA nasceu em 18/03/1996 (ID n. 6851092 – pág. 1), sendo, portanto, menores de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos ocorrido em 04/02/2015.

Ocorre que, entre
a decisão do recebimento da denúncia em
08/04/2015
(ID n. 6851112)
e a
sentença condenatória prolatada em
25/05/2021
(IDs n. 6851162 a 6851164)
,
publicada no DJe em
08/06/2021
(ID n. 6851164 – pág. 1)
,
com trânsito em julgado para a acusação em
07/06/2021
(ID n. 6851166 – pág. 5
)
, transcorreu período superior ao prazo penal prescricional de 06 (seis) anos
, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Desta feita, diante do transcurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação,
há de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa e, como corolário, a extinção da punibilidade,
consoante a jurisprudência sedimentada por esta E. Corte de Justiça, a saber:
ApCrim 0015923-30.2014.8.14.0028
, Primeira Turma, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, DJe 31/01/2022, cf.
https://bit.ly/34UCr6J
;
ApCrim 0004006-26.2014.8.14.0024
, Terceira Turma, Rel. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, DJe 15/12/2021, cf.
https://bit.ly/3LHPREr
).

ANTE O EXPOSTO,
considerando as razões expendidas, reconheço de ofício a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, com fulcro no art. 61 do CPP e, por corolário,
DECLARO

extinta a punibilidade dos apelantes ALAN MARQUES PEREIRA e ARILSON MATOS PAULA
, relativamente aos fatos imputados na Ação Penal n.
0001945-94.2015.8.14.0401
, com supedâneo no art. 61 do CPP c/c o art. 107, inciso IV, 1ª figura, art. 109, inciso III, e art. 110, §1º, c/c art. 115, todos do Código Penal, restando prejudicado o exame de mérito das alegações recursais.

É como voto.

Belém (PA), 06 de dezembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 03/02/2023